Tribunal: TJDFT
Processo: 0764213-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal a promover a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 9,6%, bem como o pagamento de parcelas vencidas e vincendas no valor total de R$ 2.597,45.
2. Na origem, a autora informou que é professora aposentada e que, a despeito de ter atuado em turmas de alfabetização e, portanto, preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Em sua insurgência, a autora sustenta que a sentença ignorou provas documentais que demonstram o exercício de atividades de alfabetização no período de 30/03/1999 a 23/12/2000. Alega que a declaração de 2019 da escola indicava claramente que atuava em regência de classe e alfabetização, e que a retificação feita em 2024 pela Secretaria de Educação, que excluiu esse período como de alfabetização, não tem amparo legal e fere o princípio da segurança jurídica, pois o ato administrativo anterior já havia sido consolidado. Conclui que teria completado 16 anos de efetivo exercício em alfabetização, o que justifica a incorporação de 9,6% da GAA.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos de aposentadoria da requerente em razão de alegada atuação como professora alfabetizadora no período indicado.
7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA foi criada pela Lei Distrital no 654, de 21/01/1994, sendo prevista a sua incorporação gradativa. Posteriormente, a mencionada lei foi revogada pela Lei Distrital no 4075/2007 e, esta, por sua vez, pela Lei Distrital no 5.105/2013, atualmente vigente e que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal. Em seu art. 19, esta última lei estabelece que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.
8. As declarações apresentadas juntamente com a inicial foram objeto de retificação pela Administração a qual informa que somente de 30/03/1999 a 23/12/1999 (8 meses e 24 dias) a recorrente trabalhou como professora regente alfabetizadora, não tendo, entretanto, completado tempo para a alteração do percentual de 0,6% da GAA. Quanto ao período de 24/12/1999 a 16/02/2003 a Administração esclarece que a servidora atuou com atividades de 5a a 8a série do ensino fundamental, porém não atuava exclusivamente como alfabetizadora, pois nessas séries os alunos já finalizaram o ciclo de alfabetização (ID 72164974 - Pág. 11).
9. A Administração, com suporte no princípio da autotutela, pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, conforme disposto na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
10. Decorre que, não tendo sido demonstrada a atuação da recorrente como professora regente alfabetizadora no período indicado, não faz ela jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual pretendido e ao recebimento de quantias retroativas não pagas.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.